Tribunal: TJMT
Processo: 1020726-08.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020726-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DENISON NECO DA SILVA - CPF: 033.151.863-59 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR ÍNFIMO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO PELA EQUIDADE – POSSIBILIDADE – ART. 85, §§2º E 8º, CPC – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1020726-08.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:

FRANCISCO DENISON NECO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
contra v. acórdão desta Câmara (Id 67151507), que, a unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por
FRANCISCO DENISON NECO DA SILVA
, ora embargado, apenas para majorar a verba honorária em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

A insurgência recursal da embargante reside à suposta omissão e contradição constantes no
decisum
embargado, relacionado à impossibilidade de se fixar honorários advocatícios com base na equidade, em detrimento da regra geral elencada no §2º do art. 85 do diploma legal, que por meio de critérios objetivos, expressamente determina que
“para a fixação dos honorários advocatícios, deve ser em ATÉ 20% (vinte por cento) do valor da condenação”
(sic), pelo que requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, bem como requer o prequestionamento expresso da matéria (Id 68487482).

Contrarrazões ofertadas no Id 69910956, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 67151507, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 580/STJ) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

A correção monetária incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ), logo, não merece reparos a sentença nesse ponto.”

Apesar da embargante defender que o julgado hostilizado é omisso e contraditório, na medida em que acabou por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque a questão tratada nestes autos não é complexa, não demandou dilação probatória, de modo que, no seu entender, se mostra indevida a majoração da verba advocatícia fundamentada na equidade (art. 85, §8º, CPC), tenho que a irresignação não merece prosperar.

Como se sabe, os honorários advocatícios constituem a retribuição pecuniária pelo trabalho exercido pelo advogado fixando o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil os parâmetros para tanto, possuindo, portanto, caráter alimentar.

Paralelamente, o §8º desse mesmo dispositivo legal, de forma
expressa
, exceptua que
“Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

Apesar da equidade ser conceito aberto e subjetivo, ela pressupõe a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o montante estipulado não continue sendo irrisório, mas também não seja exacerbado ao extremo, o que impossibilitaria, inclusive, o pagamento pelo devedor.

Nem poderia ser diferente, já que a finalidade precípua da regra é justamente orientar o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”
.

Diante desse contexto, se efetivamente o valor da condenação é baixo, ou se não há propriamente um proveito econômico, como é o caso dos autos, em que se trata de uma ação de cobrança DPVAT, a verba honorária há de ser fixada por equidade, a fim de evitar a má valoração dos serviços prestados pelo profissional e dignificar com justeza tal cargo.

No caso em apreço, consoante consignado no acórdão embargado, culminando a condenação em apenas R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), tem-se como irrisório o proveito econômico caso aplicado o percentual, ainda que máximo (20%), o representaria ínfimos R$67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), motivo pelo qual deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em valor equitativo na ordem de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), já majorados por ocasião do julgamento da apelação pelo Colegiado.

Logo, não havendo vício no julgado apto a ensejar o aclaramento por meio destes embargos, a sua rejeição é medida que se impõe, mormente porque a discordância da parte sobre o entendimento de determinada matéria não se enquadra no rol previsto no artigo 1.022 do Código Processual Civil.

A propósito, segue entendimento desta egrégia Câmara a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1045879-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
à embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021